Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-73.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - SEQUELA DE LESÃO NO 1o DEDO DA MÃO DIREITA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As sequelas constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral da obreira, dá ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - SEQUELA DE LESÃO NO 1o DEDO DA MÃO DIREITA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As sequelas constatadas pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral da obreira, dá ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (19.07.2015).

JUROS DE MORA - Juros moratórios, incidentes a partir da citação (06.09.2016), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida - Recursos da autarquia e de ofício desprovidos, com observações (EC no 113/2021 e honorários advocatícios).